Tribunal: TJSP
Processo: 1522479-93.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1522479-93.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ESTER MORAES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet para que, retornando os autos à
origem, seja retomada a tramitação da ação penal nesse Juízo, quanto à imputação
feita em desfavor de Ester Moraes da Silva, ficando desde já recebida a exordial, nos
termos em que foi ofertada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522479-93.2019.8.26.0050 -Voto no 43.210
2
Recurso em Sentido Estrito no 1522479-93.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo 11a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Rejane Rodrigues Lage
Recorrente: Ministério Público
Recorrida: Ester Moraes da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.210
1 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra decisão da MMa. Juíza da Décima Primeira Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo, pela qual foi rejeitada a exordial
oferecida em desfavor de Ester Moraes da Silva, por incursa, em tese, nos
ditames do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls.
77/80).
Aduz a doutora Promotora de Justiça que a r. decisão deve
ser reformada, para que seja recebida a denúncia, ao argumento de que o
comportamento e a conduta da acusada são reprováveis, mormente diante do
seu histórico criminal, que demonstra que ela faz da prática de delitos
patrimoniais seu meio de vida, motivo pelo qual requer o regular
prosseguimento do feito (fls. 85/90).
O recurso foi contrarrazoado pela Defensoria da recorrida,
que postula o seu desprovimento, e a manutenção da r. decisão (fls. 120/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522479-93.2019.8.26.0050 -Voto no 43.210
3
Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (fl. 132).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Carlo Fantoni Junior, se manifestou pelo provimento do recurso, para
que seja recebida a denúncia (fls. 142/145).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto há que se acolher o recurso
ministerial.
À recorrida é imputada a prática, em tese, do crime de furto
de 4,5 kg de carne, avaliados em R$ 86,48 (fl. 21), tendo a Magistrada
rejeitado a denúncia sob o argumento de que a conduta imputada não ofendeu
o patrimônio da vítima, estando amparada pelo princípio da insignificância,
daí porque deve ser considerada atípica.
Ocorre
que
tal
princípio,
criação
da
construção
jurisprudencial, também denominado “delito de bagatela”, não encontra
forma nem figura na sistemática penal brasileira, aliás, nem mesmo é aceito
de forma tranquila pela doutrina.
E sobre o tema, o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, em decisão da lavra do hoje eminente Desembargador SILVÉRIO
RIBEIRO, entendeu que “... o nosso ordenamento jurídico ainda não
acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso o
ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração
do crime, servindo, quando muito, como causa de diminuição de pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522479-93.2019.8.26.0050 -Voto no 43.210
4
alguns casos, como, por exemplo, o furto privilegiado (art. 155, §2o) e o
estelionato privilegiado (art. 171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol,
16/03/95).
Há muito já se pronunciou, também com acerto, o saudoso
Desembargador VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da teoria. É
petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não sabe
demonstrar.
Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem a
furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM TORNO
DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
E da leitura da decisão se constata que, a par do já citado
princípio da insignificância, não foi outra a motivação que levou a julgadora a
rejeitar a r. denúncia, sendo que essa contém todos os requisitos do artigo 41,
do Código de Processo Penal, não havendo, pois, porque ser repelida.
Aliás, recepcionar tal princípio seria criar, em muitos casos,
um bill de impunidade, chancelando-se, pelo Poder Judiciário, a possibilidade
de furtadores poderem agir sempre, e reiteradamente, contra empresas e
cidadãos, subtraindo-lhes bens repetidas vezes, fora do abrigo que vítimas,
inclusive as primeiras citadas, merecem receber do Direito Penal.
Frise-se, inclusive, que no caso concreto, como bem
destacado pela doutora Promotora de Justiça, a recorrida responde a outros
processos, inclusive por crimes de furto contra mercados (F.A. de fls. 35/39 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1522479-93.2019.8.26.0050 -Voto no 43.210
5
certidão de fls. 40/42), o que vai exatamente ao encontro do mencionado no
parágrafo anterior, tendo sido anteriormente beneficiada com a liberdade
provisória em referidas ações, mas ainda assim voltou a ser presa em
flagrante delito nestes autos, o que acentua o desvalor da sua conduta, e a
necessidade de rigorosa apuração, sob pena de, repita-se, resultar em
incentivo a tais práticas criminosas, e interminável reiteração dessas sob o
manto do princípio da “bagatela” ou da “insignificância”.
Acrescente-se, ainda, que para furtos em que o valor da res
furtivae é de pequena monta, e desde que os agentes sejam primários, a
legislação penal prevê, expressamente, a forma privilegiada, prevista no
artigo 155, §2o, do Código Penal, não cabendo ampliação da lei por figura de
natureza doutrinária estranha ao ordenamento jurídico.
Assim, observando-se que a denúncia contém todos os
requisitos do artigo 41, do Estatuto Adjetivo, como já mencionado, de rigor o
seu recebimento, nos termos propostos, para que seja apurada a
responsabilidade penal da recorrida.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Parquet para que, retornando os autos à origem, seja retomada
a tramitação da ação penal nesse Juízo, quanto à imputação feita em desfavor
de Ester Moraes da Silva, ficando desde já recebida a exordial, nos termos
em que foi ofertada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator